Tribunal: STF
Processo: HC 69956
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
E  M E N T A - Execução penal: regime de cumprimento de
pena:  HC contra acórdão  que, provendo agravo do Ministério Público,
cassou  o deferimento de  "albergue domiciliar" para o cumprimento da
pena  em  regime  aberto:  intercorrencia,  porem,  antes  do acórdão
impugnado,  de  revogação, pelo  juízo  de primeiro  grau,  do regime
aberto:  coação, assim,  que não  provem do  julgado questionado pelo
impetrante, o que leva ao não conhecimento do pedido.